Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Processo penal. execução penal. Agravo. Prisão domiciliar humanitária. LEP. Art. 117. genitora doente. Apenado. Apoio. Imprescindibilidade não demonstrada. Rede de apoio suficiente.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária para cuidar da genitora, pessoa cega e com problemas de saúde.
III. Razões de decidir
3. Segundo a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. Não restando demonstrado nos autos a imprescindibilidade da presença da parte apenada para os cuidados de sua genitora pois, mesmo apresentando cegueira e problemas de saúde, não há indicação de que ela padeça de doenças incapacitantes para as atividades do cotidiano, de alto risco à vida ou que exijam auxílio diuturno de terceiros, tais como prover sua alimentação e sua higiene pessoal, além de verificada na espécie uma rede de apoio composta pela própria irmã dessa genitora, de vizinhos e de um outro de seus filhos, impossibilitada a concessão do pedido de prisão domiciliar em questão.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.